Tribunal: TJPA
Processo: 0803719-74.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803719-74.2020.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GEYLAN DE OLIVEIRA COSTA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
REJEITADA.
BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTO. CRITÉRIO DE MERECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DE PONTUAÇÃO DE CURSO NA FICHA DE AVALIAÇÃO DE POTENCIAL E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE DA CHEFIA IMEDIATA PELO ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES À COMISSÃO DE PROMOÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO CONFIGURADO. ILEGALIDADE VERIFICADA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminar de ausência de interesse de agir.

Na espécie,

o exaurimento da via administrativa não é pressuposto para a configuração do interesse de agir
.

Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no RE nº 631.240-MG (Tema 350). O paradigma consigna tese acerca da necessidade de prévio requerimento em demandas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Outrossim, ainda que se admitisse a aplicação analógica, o caso se enquadraria na excepcionalidade firmada pelo Excelso Pretório no julgado, no sentido de ser desnecessário o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Administração for reiteradamente contrário ao da parte, o que é evidente nos autos.
Preliminar rejeitada;

2.
A
sentença recorrida julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando a correção da nota de classificação do autor, em razão de erro administrativo e, se caso figurasse entre o número de vagas previstas, que fosse promovido ao posto de 2º sargento pelo critério de merecimento, com o consequente ressarcimento de preterição, a contar de 21 de abril de 2020;

3.
A Lei nº 8.230/2015, que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, aplicando-se também aos bombeiros militares do estado, prevê a possibilidade de promoção em ressarcimento de preterição, em razão de erro administrativo;

4
.

O Autor, ora apelado, pretendia a promoção por merecimento prevista para 21 de abril de 2020. De acordo com o art. 15 do

Decreto n° 1.337/2015, o qual regulamenta a Lei n° 8.230/2015, para a aludida promoção deste período, os chefes, comandantes e diretores teriam que ter remetido à Comissão de Promoção dos Praças as Fichas de Avaliação de Potencial e Experiência Profissional até o dia 1º de fevereiro daquele ano;

5.

No caso, constata-se que o recorrido participou do Curso de Bombeiro Educador, com 60 hrs/aula, que foi realizado em 25/01/2019 a 14/03/2019, ou seja, finalizou em período anterior à data prevista para o envio da documentação à Comissão de Promoção (01/02/2020), não podendo ser prejudicado quando a competência para esse envio cabia a sua Chefia imediata, nos termos da norma legal supramencionada;

6.

Se o Administrador Estadual descumpre a sua própria legislação, é dever do Poder Judiciário corrigir a ilegalidade sem que se possa falar em descumprimento do princípio da separação dos poderes ou invasão do mérito administrativo;

7.
Ademais, o Despacho Oficial emitido pelo Presidente da Comissão de Promoção de Praças e Subcomandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, deixa claro que após o acréscimo da pontuação na ficha de avaliação do Apelado, o candidato atingiu pontuação suficiente para figurar dentro das vagas ofertadas e, assim, ser promovido por critério de merecimento à patente de 2º sargento;

8.
Comprovado o erro administrativo, o reconhecimento da promoção em ressarcimento de preterição se impõe.

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível,
rejeitar a preliminar
de ausência de interesse de agir, e no mérito,
dar-lhe desprovimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 05 de dezembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer de Promoção em Ressarcimento de Preterição c/c Tutela de Urgência
, ajuizada por
GEYLAN DE OLIVEIRA COSTA RODRIGUES.

Em sua exordial, o autor afirmou ser bombeiro militar na graduação de 3º sargento, e ajuizou a referida ação almejando sua promoção à 2º sargento, na forma do Boletim Geral nº 10 de 15 de janeiro de 2020, eis que se encontrava na relação de praças com interstício completo até a data da promoção prevista em 21/04/2020, bem como, obedecia aos critérios básicos dispostos na Lei Estadual nº 8.230/2015.

Alegou que o Boletim Geral nº 69 de 09 de abril de 2020 emitiu a lista de incluídos no quadro de acesso para promoção de merecimento, apresentando 36 vagas disponíveis, contudo, se deparou com seu nome na 84ª (octogésima quarta) colocação, com nota 4,686, figurando, assim, fora do número de vagas.

Prosseguiu afirmando que sua colocação causou estranheza, pois de acordo com o art. 7º, §2º e §3º do Decreto nº 1.337/2015, o quadro de acesso por merecimento deve obedecer a ordem de classificação meritória, na qual a classificação seria estabelecida pela média aritmética das notas finais das fichas de Avaliação de Desempenho Profissional e de Potencial Experiência Profissional, dividido por 2, ocorre que não teria sido feita a inclusão de pontuação em sua ficha de avaliação de Potencial e Experiência Profissional, decorrente da atividade acadêmica do Certificado de “Bombeiro Educador”, com 60hrs/aula, que lhe colocaria dentro das vagas disponíveis.

Destacou que a referida atividade já estava plenamente homologada e formalizada em seus assentamentos desde outubro de 2019, conforme Boletim Geral nº 184, de sorte que já era conhecida pela chefia imediata, logo, oficialmente legitimada e atestada para fins de promoção.

Em razão de fatos tais, aduziu ter interposto recurso no âmbito administrativo, porém, recebeu resposta de que “
por estar anexando documentos naquele momento recursal, o estaria fazendo em tempo inoportuno e

legalmente proibido – e que conforme o anexo III do Decreto nº 1337/2015, teria o Autor até o dia 25/02/2020 para encaminhar as informações necessárias inerente às fichas de avaliações, não sendo possíveis inserções de novos dados agora, sendo por isso rechaçado o recurso
”
.

Esclareceu que a responsabilidade pela informação é da chefia imediata da unidade, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto nº 1.337/2015 e art. 27, inciso VII da Lei nº 8.230/2015, sendo a juntada dos documentos, no âmbito recursal administrativo, apenas para informação e verificação.

Por fim, pleiteou sua promoção ao posto de 2º sargento pelo critério de merecimento, efetuada em ressarcimento de preterição, a contar de 21 de abril de 2020, ante a constatação do erro administrativo.

Sobreveio a sentença nos seguintes termos:

“(...)
Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão Autoral para determinar a correção da nota de classificação e, caso a sua classificação adentre no número de vagas previstas, que seja promovido ao posto de 2º sargento pelo critério de merecimento, com o consequente ressarcimento de preterição, a contar de 21 de abril de 2020 e declaro o processo extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
(...)”

Irresignado, o ente estadual interpôs o presente recurso de Apelação Cível, (id nº 9811664 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, o patrono do ente recorrente aponta que deve ser aplicada, analogicamente ao caso, a Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 631.240/
MG (Tema de Repercussão Geral n.º 350), pois não houve requerimento administrativo
postulando a promoção, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.230/2015, logo, a petição inicial deve ser indeferida por ausência de interesse de agir do autor.

Por outro lado, assevera que conforme apontou a Comissão de Promoção de Praças ao examinar o recurso administrativo, o autor não atendeu minimamente a exigência legal prevista no art. 14, I da Lei nº 8.230/2015 e no art. 16, I e Anexo III, item 05, ambos do Decreto nº 1.337/2015, porquanto não juntou os documentos necessários para a promoção no devido tempo, sendo a apresentação extemporânea e inadmissível.

Ressalta que a nota final é composta por diversos elementos de análise privativa da Comissão de Promoção, razão pela qual não poderia o Judiciário fazer qualquer exame nesse sentido, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, já que se trata de juízo de mérito administrativo.

Defende que os documentos juntados aos autos, por si só, não comprovam a colocação do requerente dentro do número de vagas, não podendo ser deferida a sua promoção direta simplesmente porque não foram aceitos documentos juntados de forma extemporânea.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a demanda.

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento, (id nº 9811667 - Pág. 1).

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que verificou minha prevenção no feito, e determinou sua redistribuição, (id nº 9818586 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, (id nº 9906072 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer nos autos, se manifestando pelo desprovimento do recurso interposto, (
id nº 10756055 - Pág. 5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Preliminar – Ausência do Interesse de Agir

Inicialmente, ressalto que muito embora a questão tenha sido levantada na ocasião do mérito recursal, tenho que a tese deve ser analisada em sede de preliminar.

Como é cediço, o interesse de agir é uma condição correlata à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação. Assim, para o exercício do direito de ação, faz-se necessária lesão a um direito, pois é a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

A propósito, ensina Humberto Theodoro Júnior:
[1]

"Localiza-se o interesse processual
n
ão apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto a aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional
n
ão é jamais outorgada sem uma necessidade. Essa necessidade se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se
n
ão fizermos, vermo-nos na contingência de
n
ão podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação".

Conforme já relatado, o ente Apelante aponta que deve ser aplicada, analogicamente ao caso, a Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº. 631.240/MG, para reformar a sentença
a quo
e indeferir a inicial por ausência de interesse de agir da parte autora, pois não houve requerimento administrativo postulando a promoção por ressarcimento em preterição, em violação ao art. 33 da Lei nº 8.230/2015.

O art. 33 da Lei mencionada dispõe que “
a promoção indevidamente não efetivada será objeto de ressarcimento de preterição desde que requerida pelo interessado ou providenciada pela Administração no prazo de cinco anos, contados da data em que a respectiva promoção deveria ocorrer”.

A despeito do entendimento defendido pela parte, tenho que inexiste, na espécie, a obrigação de que a esfera administrativa seja exaurida para haver a legitimação do pronunciamento judicial, sobretudo porque o dispositivo não prevê o esgotamento da instância administrativa como condição para recorrer ao Poder Judiciário.

Lado outro, não desconheço o entendimento firmado pelo STF no RE nº 631.240-MG (Tema 350), no qual restou consignado que o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso à justiça, de forma que a ausência de prévio requerimento administrativo em demandas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), poderia implicar na inexistência de direito de agir.

Colaciono os trechos pertinentes da ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2
. A concessão de benefícios previdenciários
depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

(...)

(
RE 631240
/ MG. Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO. Tribunal Pleno. DJe-220, publicado em 10/11/2014) - Destaquei.

Nota-se que o paradigma não se aplica ao caso. Primeiro, porque não se trata de requerimento e/ou concessão de benefício previdenciário. Segundo, porque, ainda que se admitisse a aplicação analógica, o caso se enquadraria na excepcionalidade firmada pelo Excelso Pretório no julgado, no sentido de ser desnecessário o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Administração for reiteradamente contrário ao da parte.

Isso porque, insatisfeito com a lista

de classificação dos aptos a promoção, o autor solicitou administrativamente (id nº 9811636 - Pág. 2), que fosse pontuado no eixo 2, item 2.2 na Ficha de Avaliação de Potencial e Experiencia Profissional, o Curso de Bombeiro Educador, retificando, assim, sua colocação no Quadro de Acesso por Merecimento, para garantir sua promoção, contudo, a Administração Pública indeferiu o pedido, consoante id nº 9811637 - Pág. 5, o que traduz a pretensão resistida do ente público.

Desse modo, a contrariedade à pretensão apresentada pelo requerente bem demonstra que, caso houvesse nova formulação de pedido na via administrativa pleiteando a promoção, haveria negativa.

Assim, em prol do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV da CF
[2]
, e do Princípio da Efetividade do Processo, estabelecido no art. 4º do CPC/2015
[3]
, tenho que a alegada ausência de interesse de agir não merece agasalho, razão pela
qual rejeito a preliminar.

MÉRITO

O cerne da controvérsia meritória cinge-se em verificar o acerto da sentença, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando a correção da nota de classificação do autor, em razão de erro administrativo e, se caso figurasse entre o número de vagas previstas, que fosse promovido ao posto de 2º sargento pelo critério de merecimento, com o consequente ressarcimento de preterição, a contar de 21 de abril de 2020.

Sabe-se que os critérios de avaliação adotados pela Administração Pública, no âmbito de concurso público ou promoções, em regra, não podem ser revistos pelo Judiciário, cuja competência se restringe ao exame da legalidade. Em resumo, o controle jurisdicional de atos administrativos somente pode se realizar de forma excepcional, quando verificada a transposição aos limites da legalidade.

Por outro lado, hodiernamente, o conceito de legalidade é associado a razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos. Assim, a Administração Pública deve atuar pautada nesses princípios e conceitos, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei.

In casu
, a Lei nº 8.230/2015,

que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, aplicando-se também aos bombeiros militares do estado, dispõe o seguinte:

Art. 6º - (...):

(...)

§ 3º
Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição
, na forma disciplinada no art. 32. (...)

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido
em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando
:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina;

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo
;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

Parágrafo único. A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga. (...)”

Analisando-se o ordenamento supratranscrito, têm-se que o ressarcimento de preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos, ou ainda por erro da Administração não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento de preterição.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR.
PROMOÇÃO. OFICIAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DEZENOVE VAGAS A SEREM OCUPADAS NO POSTO DE TENENTE-CORONEL. NÃO PREECHIMENTO DA TOTALIDADE. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO CARACTERIZADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

(2018.02800998-78, 193.392, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN,
Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-13)

Considerando que a legislação prevê a possibilidade de promoção em ressarcimento de preterição, decorrente de erro administrativo, cabe verificar se na espécie, de fato, houve erro da administração capaz de causar prejuízo ao requerente, ora apelado.

O Decreto nº 1.337/2015 o qual regulamenta a Lei n° 8.230/2015, prescreve:

Art. 7º As promoções às graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente serão realizadas pelos critérios de antiguidade e merecimento, na proporção de uma vaga por antiguidade e uma vaga por merecimento.

§ 2º
A promoção por merecimento será feita

com base no Quadro de Acesso por Merecimento
,

obedecida rigorosamente a ordem de classificação meritória.

§ 3ºA classificação a que se refere o parágrafo anterior será estabelecida pela média aritmética das notas finais das fichas de avaliação de desempenho profissional e de potencial e experiência profissional
, conforme a fórmula:

NOTA FINAL DA FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL + NOTA FINAL DE POTENCIAL E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DIVIDIDO POR 2.

Ainda, o art. 15 do referido Decreto define a competência pela remessa das fichas de avaliações

à Comissão de Promoção, senão vejamos:

Art. 15.
Os comandantes, chefes e diretores deverão

remeter à Comissão de Promoção dos Praças Policiais Militares (CPP
)
as Fichas de Avaliação de Potencial e Experiência Profissiona
l
, duas vezes ao ano, até os dias
1º de fevereiro
e 15 de julho,
visando as promoções dos

dias 21 de abril
e 25 de setembro, respectivamente.

Sucede, todavia, que no caso específico, a
Administração Pública imputou ao autor/apelado, a responsabilidade pelo encaminhamento das fichas de avaliação, não observando a previsão mencionada anteriormente, causando-lhe prejuízos.

Através do Boletim Geral nº 184 de 07 de outubro de 2019, (id nº 9811638 - Pág. 1), é possível observar que à época da promoção, a Chefia imediata já possuía conhecimento acerca do Curso realizado pela parte em 25/01/2019 a 14/03/2019, de modo que, é evidente a ilegalidade perpetrada por sua omissão, na medida em que era responsável por enviar a documentação para à Comissão

de Promoção, até a data limite prevista na norma legal mencionada alhures.

Ora, se o Administrador Estadual descumpre a sua própria legislação, é dever do Poder Judiciário corrigir a ilegalidade sem que se possa falar em descumprimento do princípio da separação dos poderes, muitas vezes invocado para acobertar ato praticado em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Para corroborar o entendimento aqui exposto, colaciono julgados dos Tribunais pátrios em casos análogos:

ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 2º SARGENTO PM. PRAÇA QUE NÃO TEVE A DEVIDA CONTAGEM DE PONTOS NA CLASSIFICAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO ÀS PROMOÇÕES DE ABRIL/2017.
DIVERSOS CURSOS REALIZADOS PELO IMPETRANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO, COM O DEVIDO REGISTRO EM SEU ASSENTAMENTO FUNCIONAL.
REGISTRO DOS CURSOS OCORRIDO ANTES DO INÍCIO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DOS PONTOS RELATIVOS A ALGUNS CURSOS. CONTAGEM EQUIVOCADA QUE CLASSIFICOU O IMPETRANTE EM POSIÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS PARA AS PROMOÇÕES DE ABRIL/2017.

MANIFESTA ILEGALIDADE.
DEVIDA AFERIÇÃO DA PONTUAÇÃO DO IMPETRANTE QUE O COLOCAVA DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS. ARTS. 4º E 11, II, DA LCE Nº. 515/2014.
DISPOSITIVOS QUE EXPRESSAMENTE ESTABELECEM A PROMOÇÃO POR MERECIMENTO EM DECORRÊNCIA DA CONTAGEM DE PONTOS NA FICHA DE RECONHECIMENTO MERITÓRIO DOS PRAÇAS. MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE EM SER PROMOVIDO AO POSTO DE 2º SARGENTO PM NA DATA DE ABRIL/2017. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

(
TJ-RN
- MS: 20170073452 RN, Relator: Desembargador Dilermando Mota., Data de Julgamento:
31/01/2018
, Tribunal Pleno)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MILITAR. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. NÃO CONTABILIZAÇÃO DE NOTAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DE CURSOS. DECRETO Nº 2.356./04. ILEGALIDADE VERIFICADA.
1
.
Por erro da administração pública, o Agravante deixou de ter computadas em seus assentamentos profissionais as notas relativas ao Curso de Formação de Soldados realizado em 1991, ao Curso de Formação de Sargentos, realizado em 1995 e, ainda, ao Estágio de Manutenção de Viatura Automóvel e Armamento para Oficiais PM/BM
;
2. A referida omissão com certeza lesou direito do autor tutelado, consoante Decreto regulamentador da Lei das Promoções - Decreto nº 2.356/2004, art. 21.
Portanto, a ilegalidade se encontra na desconsideração da pontuação auferida nos referidos cursos, fatos estes que não foram levados a efeito na sua Ficha de Pontuação para promoção de Oficiais da PM/AL
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(
TJ-AL
- AI: 08024094720138020900 AL 0802409-47.2013.8.02.0900, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 28/07/2014, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação:
28/07/2014
)

Ademais, diferentemente do que tenta fazer crer o Apelante, o Juízo monocrático não promoveu de plano o Apelado, em verdade, condicionou sua promoção à observância de sua classificação dentro do número de vagas previstas, após a correção da distorção encontrada em sua ficha de pontuação.

Condicionante observada pelo Presidente da Comissão de Promoção de Praças e Subcomandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Pará, Coronel Alexandre Costa do Nascimento, em Despacho de id nº 9811653 - Pág. 4, o qual transcrevo a fim de elidir qualquer dúvida:

“(...) Informamos que a todos os praças que se apresentaram em situação análoga foi dado o mesmo tratamento dispensado ao 3º SGT BM GEYLAN DE OLIVEIRA COSTA RODRIGUES para garantir o tratamento igualitário entre os militares.

Verifica-se que, com o acréscimo da pontuação em sua ficha de avaliação, sua classificação fica dentro das vagas previstas a promoção ocorrida no dia 21 de abril de 2020.
Logo, esta Comissão de Promoção de Praças dá o fiel cumprimento a decisão judicial exarada,
devendo o requerente ser promovido em

ressarcimento de preterição, a contar de 21 de abril de 2020, em observância ao art. 32 da lei nº 8.230/2015.”

Com efeito, o Despacho oficial, emitido pela autoridade competente, se presta a comprovar que o Apelado atingiu pontuação suficiente para figurar dentre o número de vagas ofertadas e, assim, ser promovido por critério de merecimento à patente de 2º sargento. À vista disso, não há que se falar em ausência de comprovação da colocação do autor dentro do número de vagas.

Nesse cenário, nada mais justo que seja reconhecido o direito à promoção em ressarcimento de preterição, já que fora devidamente comprovado o erro administrativo, não merecendo reforma a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação,
mantendo a sentença de 1º grau inalterada,

nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 05 de dezembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 41 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 55-56).

[2]
CF- Art. 5º (...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

[3]
CPC - Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Belém, 06/12/2022